Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAÇÃO DE BENS. ART. 774 DO CPC. CITAÇÃO POR EDITAL. REPRESENTAÇÃO PELA CURADORIA ESPECIAL. INUTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de intimação dos executados, citados por edital e representados pela Curadoria Especial, para indicação de bens à penhora sob pena de multa do art. 774, parágrafo único, do CPC/15, após diligências infrutíferas para localização de patrimônio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de intimação dos executados, citados por edital, para indicação de bens à penhora, sob pena de multa do art. 774, parágrafo único, do CPC/15.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 774, V, do CPC/15 autoriza a intimação do executado para indicar bens sujeitos à penhora, prevendo multa por ato atentatório à dignidade da justiça no caso de descumprimento.
4. O princípio da cooperação (art. 6o do CPC) orienta a atuação das partes em todas as fases do processo, inclusive na execução. A intimação do executado para indicar bens funciona como instrumento de reforço à efetividade da tutela executiva.
5. Contudo, no caso concreto, os executados foram citados por edital e encontram-se representados pela Curadoria Especial, a qual não possui acesso a informações patrimoniais do réu revel, nem meios materiais para cumprir ordem destinada exclusivamente ao devedor.
6. A intimação, nas condições do processo, carece de utilidade prática, pois a autoridade judicial não dispõe de mecanismo eficaz para compelir devedores não localizados a fornecer informações patrimoniais.
7. A imposição de multa prevista no art. 774 do CPC não se justifica quando a medida não apresenta potencial para promover a satisfação do crédito, sob consequência de atuação processual meramente simbólica, contrária aos princípios da efetividade, razoabilidade e economia processual.
8. A jurisprudência do Tribunal reconhece que, quando os executados se encontram em local incerto, citados por edital e representados por Curadoria Especial, a intimação para indicação de bens é ineficaz, devendo ser indeferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: 1. A intimação do executado para indicação de bens prevista no art. 774, V, do CPC/15 é medida ineficaz quando o devedor se encontra em local incerto, foi citado por edital e está representado pela Curadoria Especial, não sendo possível a aplicação da multa do parágrafo único do referido dispositivo.

Dispositivos legais citados:
CPC/15, arts. 6o; 256, II; 524, VII; e 774, V e parágrafo único.
Jurisprudência citada:
TJDFT, Acórdão 2059863, 0736000-15.2025.8.07.0000, 7a Turma Cível, DJe 03/11/2025.